Tribunal: STF
Processo: RE 63711
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-03-20
Data de publicação: 1973-03-20

Ementa:
ASSINATURA PERMANENTE DE JORNAL. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO COMINATORIA
PARA RESTABELECER A ENTREGA DO PERIODICO, NOS TERMOS DA
JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (SÚMULA 500). RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DA EMPRESA, CONHECIDO E PROVIDO.